Tribunal: TJES
Processo: 5001079-97.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-97.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIR DE SOUZA DIVINO 00828193606 e outros
RECORRIDO: DIVINA AMORIM DE FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Têm-se Recursos Inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a VALDEMIR SOUZA DIVINO ME, diante da comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, conforme ID’s 5434545 a 5434548, somada à ausência de elementos outros que infirmem a vulnerabilidade econômica (art. 98 do CPC).

RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DIVINA AMORIM DE FREITAS em face de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO e VALDEMIR DE SOUZA DIVINO, por meio da qual pretende declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, sob a alegação, em síntese, de cobrança e negativação indevidas decorrentes de compra de produto em relação ao qual o consumidor exerceu o direito de reflexão (art. 49, CDC).

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignados, os Requeridos, ora Recorrentes, interpõem Recursos Inominados. BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO alega, em suma, (i) ilegitimidade passiva, por ter atuado somente como meio de pagamento na relação jurídica estabelecida entre a autora e o outro réu; (ii) ausência dos requisitos da responsabilidade civil, não tendo praticado qualquer ilícito e tampouco havendo nexo de causalidade; (iii) mero aborrecimento não configurador de danos morais; (iv) indenização fixada em patamar exorbitante, merecedora de redução.

Por sua vez, VALDEMIR DE SOUZA DIVINO apresenta as seguintes razões: (i) ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) culpa exclusiva do Banco Requerido.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os recursos são examinados em conjunto diante da identidade das matérias neles ventiladas.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

Inicialmente, requerem os Recorrentes a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de risco de grave dano.

Como cediço, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, admitindo-se a concessão de efeito suspensivo apenas diante da demonstração de risco de dano irreparável ao recorrente, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

In casu
, a despeito do que afirma a Recorrente, verifico que a r. Sentença reconheceu a inexigibilidade de débito, o que importa dizer apenas que não pode a Recorrente, por ora, cobrar o crédito impugnado na demanda, situação da qual não é possível depreender a demonstração concreta de risco irreparável.

Quanto à condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais, tampouco se vislumbra risco de dano irreparável, seja diante da invejável solidez financeira Do Requerido BANCO LOSANGO S/A, em face do qual o Requerente pode direcionar a execução, seja diante da responsabilidade que recai sobre o exequente provisório em caso do provimento jurisdicional que ampara sua execução (art. 520, I e II, do CPC).

Do exposto, não vislumbro razões para excepcionar a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Ambos os Recorrentes, em seguida, alegam serem ilegítimos para figurarem no polo passivo da demanda, tese esta que afasto, seja por força da teoria da asserção, seja por reconhecer que ambos se apresentam como componentes da cadeia de consumo, circunstâncias que apontam para a pertinência de ambos na demanda,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 563 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PEDIDO RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Como há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. No caso, a narrativa autoral é clarividente no que tange à pertinência subjetiva da Apelada
, na condição de viúva e beneficiária da pensão por morte paga pela entidade de previdência complementar, pelo que se rejeita a tese de ilegitimidade ativa. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001214-67.2014.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 14/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL / CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DO FORNECEDOR APARENTE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMUM. CONTRATO DE FORMATURA CELEBRADO COM EMPRESA DIVERSA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, “em se tratando de relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício” (AgInt no REsp n. 1.803.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.).
(...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000727-55.2017.8.08.0004, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 02/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas)

Não bastasse isso, elementos concretos que emergem dos autos permitem concluir pela pertinência subjetiva de ambos os réus na demanda, uma vez que BANCO LOSANGO S/A negativou a Requerente (ID 5434389), ao passo que VALDEMIR SOUZA DIVINO ME estabeleceu a relação de compra e venda do produto com o consumidor.

Do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se que a Requerente exerceu o direito de reflexão previsto no art. 49 do CDC, a cobrança e a negativação perpetrada, respectivamente, pelas rés se afigura indevida, impondo sua responsabilidade objetiva e solidária, com fulcro no art. 14 c/c art. 7º, § único e 25 §1º do CDC.

A conclusão exarada está perfeitamente alinhada à jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR TELEFONE - CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC - INCIDÊNCIA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IRREGULARIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO BIFÁSICO. 1.
Nos termos do artigo 49 do CDC "O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio". 2. Realizado o pedido de cancelamento dentro do prazo de arrependimento, indevida a aplicação de multa ao consumidor. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano
. 4. O critério bifásico de quantificação do dano moral considera: I) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e II) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor. 5. Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, na hipótese em que observados os princípios balizadores da referida verba. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.180511-0/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES, confira-se em: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000016-23.2019.8.08.0059, Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES, Data: 27/Jul/2020, Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma.

No tocante aos danos morais, configuram-se
in re ipsa
diante da negativação indevida, como bem assentado na r. Sentença vergastada,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Nesse passo,
conforme amplo entendimento deste Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de negativação indevida é in re ipsa
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005577-97.2018.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 23/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 8.000,00), verifico que a irresignação recursal também merece guarida, uma vez referido valor se mostra justo e razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, bem como ao longo lapso temporal em que mantida a referida negativação, fato capaz de alterar completamente a dinâmica da vida financeira da Requerente, que, além de tudo, é idosa e de pouca instrução.

Assim, conquanto o valor fixado esteja ligeiramente acima do patamar indenizatório médio praticado na jurisprudência do eg. TJES, no caso, o
quantum
arbitrado na origem se mostra devidamente fundamentado e justificado pelas peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantido intocado.

Do exposto, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno os Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95), suspendendo a exigibilidade do pagamento em relação a VALDEMIR SOUZA DIVINO ME, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)